Tribunal: TJBA
Processo: 8002045-94.2025.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002045-94.2025.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO FERREIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
CHARLLES SILVA SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADO FRACIONAMENTO INDEVIDO DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE DEMANDAS. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência, proposta em face de instituição financeira, sob o fundamento de fracionamento indevido da pretensão e possível litispendência, com base nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito sob o fundamento de fracionamento indevido da pretensão ou litispendência, quando não demonstrada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre demandas supostamente correlatas.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 337, §§1º e 2º, do CPC, a configuração de litispendência exige a tríplice identidade entre as ações, consistente em identidade de partes, causa de pedir e pedido.

4. A mera existência de demandas ajuizadas pela mesma parte contra a mesma instituição financeira não caracteriza, por si só, fracionamento indevido da pretensão, sobretudo em hipóteses de descontos bancários distintos, que podem decorrer de fatos geradores autônomos.

5. O reconhecimento de litispendência ou de fragmentação artificial da demanda exige a demonstração concreta da identidade entre os processos, com indicação específica das ações supostamente idênticas e dos elementos caracterizadores da demanda.

6. A sentença recorrida limitou-se a afirmar genericamente a existência de fracionamento da pretensão, sem individualizar os processos supostamente correlatos nem demonstrar a identidade dos elementos da ação, o que revela deficiência de fundamentação.

7. O dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e reforçado pelo art. 489, §1º, do CPC, impõe a explicitação clara dos fundamentos fáticos e jurídicos que sustentam a conclusão judicial.

8. A ausência de fundamentação adequada compromete o controle da legalidade da decisão e configura vício que conduz à nulidade do pronunciamento judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de litispendência ou de fracionamento indevido da pretensão exige a demonstração concreta da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as demandas. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito, fundada em alegação genérica de fracionamento de demandas, sem indicação dos processos correlatos e sem demonstração da tríplice identidade, configura deficiência de fundamentação e enseja a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 330, III, 337, §§1º e 2º, 485, VI, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.310.558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.04.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.330.851/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.12.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002045-94.2025.8.05.0276, originários da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Wenceslau Guimarães-BA, tendo como
Apelante ADALBERTO FERREIRA DE ANDRADE e como Apelado BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA